Tribunal: STF
Processo: RE 626639
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPTOMETRISTAS. FORMAÇÃO SUPERIOR. ADPF Nº 131/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. IMPOSSIBILIDADE. D 20.931/1932 E 24.492/1934. INC. XIII DO ART. 5º E ART. 196 DA CF 1988.



    1. Nos termos dos arts. 13 e 14 do D. 24.492/1934, é de competência exclusiva de médico o diagnóstico de alterações visuais e a prescrição de lentes de grau. 



    2. O art. 38 do D. 20.931/1932 veda aos optometristas a instalação de consultórios para atender clientes. 



    3. A CF 1988 estabelece a necessidade de politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196) e garante o livre exercício da profissão somente se atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inc. XIII do art. 5º). 



    4. Hipótese em que a continuação das atividades dos optometristas constitui perigo à saúde pública, por ausência de habilitação suficiente, além de interferência indevida na esfera de procedimentos privativos dos médicos oftalmologistas.” (e-doc. 32, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 1º, inc. III; 3º, inc. I; 5º, caput e incs. II, XIII, XXXV e LIV; 170, incs. IV e VII; 196; art. 205 c/c os arts. 207, 209 e 214, incs. IV e V, da Constituição da República. Sustentam não recepcionados pela atual Constituição os Decretos nº 20.931, de 1932 , e nº 24.492, de 1934. Aludem às alterações ocorridas no cenário científico e tecnológico e às relativas à formação técnica e de nível superior dos optometristas, os quais não se confundem com o “óptico prático” que atuava em 1930. Pleiteiam o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja-lhes permitido o exercício das funções de optometristas (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A controvérsia foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF nº 131/DF, na ocasião em que concluiu o Plenário pela recepção, por intermédio da Constituição da República, dos decretos acima mencionados. Eis a ementa do precedente indicado:



    “Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema.”



    (ADPF nº 131/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 21/10/2020; grifos acrescidos).



    5. Houve, entretanto, modulação dos efeitos, considerados os profissionais com formação em nível superior. Eis a ementa respectiva:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado-Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas. 5. Mérito. Optometristas de nível superior. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial. Modulação de efeitos.”



    (ADPF nº 131-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25/10/2021, p. 05/11/2021).



    6. Consta do voto do eminente Relator:



    “Dessa forma, a mim parece possível e recomendável integrar o acórdão embargado, a fim de se promover a modulação dos efeitos subjetivos, quanto aos optometristas de nível superior, da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, de modo a firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais que ostentem a formação técnica de nível superior. 



    Remanesce, todavia, o que decidido quanto àqueles que não detenham tal qualificação, bem como o apelo a que o legislador minudencie os limites e possibilidade da profissão de optometristas.”



    7. No caso, faz-se necessário novo exame da controvérsia pela Corte de origem, a partir do decidido pelo STF nos Embargos de Declaração na ADPF nº 131/DF. Nesse sentido, o recente precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Optometristas de nível superior. Limitação ao exercício da profissão. Inaplicabilidade dos Decretos nºs 20.931/32 e 24.492/34. ADPF nº 131/DF. 1. No julgamento da ADPF nº 131/DF o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que os artigos 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34 foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da decisão para assentar que essas normas não se aplicam aos optometristas de nível superior qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida. 2. Agravo regimental provido a fim de prover o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário do STF na ADPF nº 131/DF, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.”



    (RE nº 612.685-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022).



    8. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à Corte de origem a fim de que proceda a novo julgamento da apelação, considerados os parâmetros acima indicados. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator